Tribunal: TJSP
Processo: 2070136-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Insurgência em face da decisão que recebeu os embargos apenas no efeito devolutivo – Inexistência de garantia suficiente – Requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil que não se encontram preenchidos – Decisão mantida – Recurso desprovido.